Tribunal: STF
Processo: ARE 1382254
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário o qual foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI MUNICIPAL QUE VEDA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONAL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. No recurso extraordinário,  interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violado o art. 30, incs. I e II, da CRFB. Afirma a existência de dano a ser reparado porque a recorrida teria efetuado corte do fornecimento de água em período vedado pela Lei municipal nº 3.652, de 2020. Discorre sobre a constitucionalidade da norma mencionada, tendo em vista caber ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. Entende que a legislação indicada não disciplina matéria reservada ao Chefe do Executivo. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    4. Com efeito, sobre este ponto, na petição recursal, e-doc. 14, a recorrente apenas afirma que “o caso em tela versa sobre vício de iniciativa de norma local inexistente, que vem obstando o exercício do legislativa e ceifando direito garantido aos munícipes da comarca de origem. Vem a parte recorrente, expor os fatos considerados de Repercussão Geral, vez que o ocorrido no presente caso é relevante do ponto de vista econômico e social, e tem potencialidade de atingir um significativo número de pessoas.” 



    5. De fato, tal teor de sustentação não se mostra apto ao perfazimento da disposição legal. Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    6. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



     (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários  advocatícios, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários  recursais, a teor do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator